Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-55.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000675-55.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABRICIO DE CARVALHO - CPF: 009.906.291-71 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ROSELI PINTO DA CUNHA - CPF: 013.914.011-58 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPROVADA
- RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 130763737, que ratificou a tutela de urgência deferida (id. 130763722) e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o
Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda-MT, solidariamente,
a promoverem a internação compulsória do paciente
Fabrício de Carvalho
, em unidade de saúde ou hospital geral, dotado de equipe multidisciplinar, da rede pública ou privada, às expensas do erário, pelo período necessário para desintoxicação, observada a prescrição médica e as diretrizes insculpidas na Lei 10.216/2001 e art. 23-A da Lei 11.343/2006, vedada a internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.

Ainda, determinou que os reclamados juntem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da consulta, da internação e da alta, cópia dos comprovantes de entrada e saída do paciente no estabelecimento, para ciência e controle pelo órgão jurisdicional.

Em argumento recursal (id. no 130763741), o recorrente
Município de Pontes e Lacerda-MT
alega:

1.

Preliminar: A nulidade da sentença em razão da ausência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico– NAT;

2.

A inexistência de responsabilidade solidária entre os entes públicos;

3.

Afronta às Leis no 10.216/01 e no 11.343/06 – Ausência de laudo médico circunstanciado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 130763747), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id. no 131145662, manifestou pelo
provimento em parte
do recurso interposto pelo Município de Pontes Lacerda-MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, o Sr.
Fabrício de Carvalho
é
dependente químico e portador transtornos comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas, necessitando de internação em clínica de reabilitação,
conforme solicitações de procedimentos emitido por médico Dr. Tassyo Guilherme O.C. - CRM/MT n° 8753, juntados no id. 130763706 e no id. 130763710.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado
Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda-MT
a providenciar a internação compulsória do Sr.
Fabrício de Carvalho
,
em unidade de saúde ou hospital geral, dotado de equipe multidisciplinar, da rede pública ou privada, às expensas do erário, pelo período necessário para desintoxicação, observada a prescrição médica e as diretrizes insculpidas na Lei 10.216/2001 e art. 23-A da Lei 11.343/2006, vedada a internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.

Pois bem. Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade de
sentença em razão dos presentes autos não terem sido encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, sob o argumento de violação ao Enunciado no 18 da Jornada de Direito da Saúde.

Isso porque o mencionado Enunciado expressamente dispõe sobre a dispensabilidade do parecer elaborado pela NAT para as decisões liminares sobre saúde:

“Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.”

Importante consignar que consta a doença acometida pelo paciente Fabrício de Carvalho e a necessidade de internação compulsória em Clínica de Reabilitação foi atestada por laudo médico emitido pelo Dr. Tassyo Guilherme O.C. - CRM/MT n° 8753, sendo prova apta para formar a convicção do Juízo, se entender pela desnecessidade de outras provas.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS –
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO NAT – NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS SEM DEFINIÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA E DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA
– SOLIDARIEDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

2-É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

3-Atendidas as necessidades e cumprido pela Administração Pública seu ônus imposto constitucionalmente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos de possuir alguma característica insubstituível.

4-O fornecimento do leite especial deve ser de acordo com a prescrição média, devendo ser observado o princípio ativo e a composição nutricional indispensável.

5-Não obstante o NAT tenha sido criado para assessoramento dos órgãos do Poder Judiciário, tal encaminhamento só será realizado quando verificada a real necessidade de esclarecimentos, dentro da discricionariedade do magistrado, não cabendo à parte opinar quando e em quais situações a manifestação do núcleo será essencial.

5-Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0003119-35.2016.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR INTEGRA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ – NÃO SE APLICA O TEMA No 106 NOS CASOS RELATIVOS A DISPENSAÇÃO, PELOS ENTES PÚBLICOS, DE INSUMO ALIMENTAR – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR VINDICADO –
PARECER NÃO VINCULANTE DO NAT – RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DEVE PREVALECER
– FORNECIMENTO PELO PRINCÍPIO ATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento.

2 - Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelo Agravado, do insumo alimentar pleiteado pelo Agravante na inicial, vez que esta anexou aos autos declaração médica relatando que este possui alergia alimentar, necessitando de fórmula elementar infantil.

3 - Não se reputa vinculante o prévio parecer do NAT, devendo prevalecer o relatório médico circunstanciado confeccionado por profissional em atendimento do paciente.

4 - Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE LCP 400g), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5 - Outrossim, ressalto que, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

6 - Ainda, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a determinação do Agravado à disponibilização de todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

(N.U 1009709-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Ademais, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Dessa forma, não há o que se falar em irresponsabilidade do ente Municipal, pois a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou a realização de tratamento aos cidadãos é solidária entre os entes federativos - União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e qualquer um desses poderá ser demandado em juízo
.

Compulsando os autos, vê-se que o Sr.
Fabrício de Carvalho
é dependente de múltiplas drogas, necessitando de internação para tratamento de desintoxicação, conforme documentos médicos juntados no id. 130763706 e id. 130763710.

Ademais, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da paciente, constitui dever do Estado, por meio de todos os Entes Federativos, o respectivo custeio. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA -
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
- TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de internação para tratamento de dependência química, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, quanto à internação compulsória da parte reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
.3.

A parte recorrida demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória do requerido Juary Elias de Lima, devido o uso abusivo de álcool e entorpecentes declinado nos autos.4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(Recurso Inominado no 8010466-07.2015.8.11.0034. Relatora: Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017). Destaquei.

Ainda, merece destaque o fato de que
a ‘Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado
(Recurso no 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do tratamento do paciente deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022